Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu a antecipação da tutela em que se objetiva a redução das mensalidades de plano de saúde, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA E AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Na decisão, o juiz de origem rejeitou o pedido “pelos mesmos fundamentos constantes na decisão de IDs 168245534 e 172565809” (ID de origem 176396984). Diante disso, ficou evidenciado que a questão já havia sido decidida anteriormente nos autos e em duas oportunidades. E, neste sentido, verifica-se que a agravante formulou o mesmo pedido, inclusive com fundamento na revelia das agravadas, o que foi indeferido em decisum proferido em 20/09/2023 que também faz remissão à decisão de ID 168245534 de origem (ID 172565809 na origem). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de preclusão, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46